Tribunal: TJDFT
Processo: 0736274-73.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de execução. Extinção sem resolução de mérito. Irregularidade de representação processual. Procuração com assinatura eletrônica. Excesso de formalismo. Sentença cassada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de execução, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 76, §1o, I, e 485, IV, do CPC, sob o argumento de irregularidade da representação processual, em razão de alegada invalidade da assinatura eletrônica aposta na procuração.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a procuração assinada eletronicamente, com utilização de certificado digital padrão ICP-Brasil, é válida para comprovar a regularidade da representação processual.
III. Razões de decidir
3. A Medida Provisória n. 2.200-2/2001 institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, mas não exclui a possibilidade de utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos, conforme dispõe o art. 10, §2o.
4. A Lei n. 14.063/2020 reconhece validade jurídica às assinaturas eletrônicas simples, avançadas e qualificadas, adotando modelo plural e compatível com a liberdade das formas e a autonomia privada.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.150.278/PR, firmou orientação de que documentos eletrônicos podem ter autoria e integridade comprovadas ainda que utilizados certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitidos pelas partes ou aceitos por quem lhes seja oposto.
6. No caso em análise, a procuração foi assinada com certificado digital emitido por autoridade certificadora no padrão ICP-Brasil, por meio do próprio portal eletrônico da parte outorgante, representada nos autos. A autenticidade ds assinaturas pode ser aferida pelo link de validação disponibilizado, inexistindo qualquer elemento concreto que indique vício na representação processual.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A procuração assinada com certificado digital emitido por autoridade certificadora no padrão ICP-Brasil, por meio do portal eletrônico da própria parte outorgante, é válida para comprovar a regularidade da representação processual, sobretudo quando sua autenticidade pode ser verificada por link de validação e inexistem elementos concretos que indiquem vício.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, §1o, I, 105, §1o, e 485, IV; MP no 2.200-2/2001, art. 10, §§1o e 2o; Lei no 14.063/2020, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.150.278/PR; TJDFT, Acórdão 1984415, 0717340-04.2024.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 09.04.2025.